Tribunal: STF
Processo: ARE 687559
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-14
Data de publicação: 2013-05-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDÁRIA. ENTE PÚBLICO CONTRATANTE. JUROS DE MORA. LIMITAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.497/97. REPERCUSSÃO GERAL AFASTADA PELO PLENO NO JULGAMENTO DO ARE Nº 696.101/DF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A matéria sub examine – aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/97 nas hipóteses de responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado pela Administração Pública - teve a repercussão geral afastada pelo Pleno no julgamento do ARE nº 696.101/DF, de Relatoria do Min. Luiz Ricardo Lewandowisk, in verbis: “JUROS DE MORA. ART. 1º-F DA LEI 9.494/1997. APLICABILIDADE À FAZENDA PÚBLICA QUANDO CONDENADA SUBSIDIARIAMENTE PELAS OBRIGAÇÕES INADIMPLIDAS PELO EMPREGADOR PRINCIPAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 
(ARE 696101 RG, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 13/12/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-034 DIVULG 20-02-2013 PUBLIC 21-02-2013).”



    2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “RECURSO DE REVISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. JUROS DE MORA. LEI Nº 9.494/97. INAPLICÁVEL. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 382 DA SBDI-l/TST. Tratando-se de responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas, não há como se cogitar de ofensa ao art. 1°-F da Lei nº 9.494/97 que estabelece que os juros de mora. Orientação Jurisprudencial nº 382 da SBDI-1. Recurso de Revista não conhecido.”



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.